Tribunal: STF
Processo: MS 38484
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Mirian Dantas dos Santos contra o Acórdão 8330/2021- TCU - Primeira Câmara, proferido na TC. 020.530/2016-1 pelo Tribunal de Contas da União – TCU, o qual culminou na aplicação de multa de R$ 5 mil reais à impetrante.



    Na inicial, narra-se o seguinte:



    “A impetrante teve aberto e julgado desfavoravelmente contra si o Acórdão 8330/2021-TCU-Primeira Câmara, TC. 020.530/2016-1, da Relatoria da Autoridade Coatora o qual culminou na aplicação de multa de R$5.000 (cinco mil reais). 



    O referido processo, tratou-se do entendimento do TCU quando da análise do processo de aposentação do servidor MARCO ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS, vinculado à UFRN, para que fosse excluído dos seus proventos a rubrica referente as horas-extras, pagas mediante determinação judicial. 



    Neste tocante, a impetrante, pró-reitora de gestão de pessoas da UFRN, à época foi notificada da referida decisão através do ofício 10572/2016- TCU/Sefip, tendo respondido através do ofício 178/2016-PROGESP pela impossibilidade administrativa para cumprimento da decisão, em razão de: 



    A. Decisão proferida pelo TST para incorporação do valor inerente a horas-extras; 



    B. Decisão proferida em Mandado de Segurança Coletivo (0012053-62.1997.4.05.8400, com decisão deste STF, assegurando a continuidade da percepção da rubrica inerente a hora-extra, (processo anexo); 



    C. Decisão em ação ordinária (2009.84.00.002252-9), com decisão do Superior Tribunal de Justiça – STF, assegurando a manutenção do cálculo e do pagamento das horas-extras, (Processo anexo).’



    Percebamos, a decisão do mandado de segurança coletivo possui acórdão deste STF, bem como a decisão na ação ordinária movida pelo servidor, se impõe como impedimento para cumprimento da decisão determinada pelo TCU. 



    De toda sorte, vê-se que na referida resposta da impetrante, houve a intimação do interessado acerca do que restou decidido pelo TCU. 



    Ocorre, que após a manifestação acima mencionada, o TCU se manifestou em 2019 – 03 anos após a resposta da impetrante, para afirmar que mesmo existindo os 03 (três) precedentes judiciais, sendo um deles específico em relação ao servidor interessado e outro proveniente de mandado de segurança coletivo, com decisão deste STF, a decisão proferida pelo TCU deveria sobrepujar-se aos comandos judiciais instados, uma vez que não existia precedente judicial contra o ato indicado. 



    Nesta esteira, o impetrado em 2019, através do ofício 4350/2019- TCU/Sefip, notificou a impetrante que o não cumprimento do acórdão proferido, ensejaria em cominação de multa. 



    Por oportuno, a impetrante respondeu ao impetrado acerca da impossibilidade para cumprimento do que fora requerido, também, porque o afastamento do pagamento das horas-extras para o servidor interessado, culminaria na interrupção do pagamento a todos os partícipes do processo 2009.84.00.002252-9, pois por se tratar de ação plúrima, o referido processo abarcava outros titulares, os quais não haviam sido notificados de qualquer procedimento, seja por parte do TCU ou por parte da própria UFRN, instituição a qual a impetrante era Pró-reitora de gestão de pessoas. 



    Neste interim, vejamos que a impetrante pontuou ao impetrado dois fundamentos que impossibilitavam o cumprimento do acórdão prolatado, sendo: 



    A. Existência de diversos processos judiciais que beneficiavam o servidor MARCO ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO; 



    B. Impossibilidade de cumprimento, em função de que a exclusão da rubrica em relação ao servidor interessado, iria atingir outros servidores (coautores na ação 2009.84.00.002252-9), os quais não tiveram oportunizado direito de defesa ou qualquer tipo de análise ou notificação, seja pelo TCU ou pela própria UFRN. 



    A partir da resposta acima indicada, o TCU convocou a impetrante para ser ouvida em audiência, a qual deveria apresentar manifestação escrita. 



    A impetrante, prontamente atendeu à solicitação, reiterando as assertivas anteriores, as quais buscavam elucidar a impossibilidade de retirada da rubrica, em função das reiteradas decisões judiciais, bem como na impossibilidade de exclusão do código da ação (2009.84.00.002252-9), medida que iria culminar na retirada do pagamento de servidores que não somente o apontado pelo TCU, ocasionando, pois, violação ao contraditório e ampla defesa dos demais servidores. 



    Outrossim, mesmo diante dos diversos apontamentos e fundamentos técnicos suscitados pela impetrante, a mesma asseverou que já tinha requerido ao Ministério da Economia a exclusão da rubrica do servidor. 



    Após esse trâmite processual, seguiu-se o feito com atos ordinários, culminando na imposição da multa à impetrante no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), ocasionado e caracterizado o ato coator indicado. 



    Em sequência ao arbitramento da multa por parte da autoridade coatora, a impetrante efetuou pedido de recurso administrativo cabível, o qual também foi negado, ocasionando, pois, a necessidade de interposição da presente ação mandamental.” (págs. 2-4 da inicial). 



    Nesse contexto, a impetrante sustenta que



    “[...] o cumprimento da determinação da Corte de Contas ultrapassaria o limite subjetivo da lide em relação a um servidor. E não houve determinação de que o corte atingisse outros servidores na mesma situação. Logo, a impetrante estava impossibilitada de cumprir a decisão emanada da Autoridade Coatora.” (pág. 7 da inicial). 



    Alega, ainda, que



    “[...] a autoridade coatora se absteve de levar em consideração as decisões judiciais que determinaram o pagamento da rubrica ao servidor, sendo este o motivo suscitado pela impetrante para a não retirada imediata. Por sua vez, nas razões do acórdão 8330/2021 do TCU – 1 ª Câmara, vê-se, também, que a autoridade coatora entendeu pela aplicação da multa, mesmo estando comprovado de maneira reiterada a existência, validade e plausibilidade de todos os pontos suscitados pela impetrante, para fins de não cumprimento – no prazo fixado pelo TCU do que fora requerido. 



    Cabe mencionar, também, que a impetrante asseverou com precisão e maestria que o parecer da Procuradoria Federal colacionado aos autos do processo administrativo, fundamentando e validando as pretensões. 



    Cabe destacar, que até ser proferido nos autos do processo administrativo junto ao TCU, não existia nenhum parecer oficial da procuradoria federal, no sentido de asseverar a aplicação das decisões do TCU, mesmo sobrepujando decisões judiciais.” (pág. 8 da inicial).



    Defende, também, que 



    “[...] a manutenção do ato coator e a consequente aplicação de multa para a impetrante afigura-se, indubitavelmente, como medida que extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a mesma respondeu aos ofícios e questionamentos atempadamente, colocando-se à disposição para quaisquer atos e sempre diligenciando, a fim de assegurar uma prestação do serviço público com lisura, transparência e retidão.” (pág. 9 da inicial). 



    Por fim, requer:



    “A) Liminarmente, seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de exigir o pagamento do valor de multa fixado no processo administrativo, tornando, por conseguinte, inexigível os valores até ulterior decisão judicial; 



    [...]



    E) A concessão da segurança, ao final, confirmando a medida liminar requerida, sendo julgado procedente o pedido, reconhecendo a violação ao direito líquido e certo da impetrante, via de consequência, anulando a multa fixada no processo administrativo; […].” (pág. 11 da inicial).



    A União requereu ingresso no feito (documento eletrônico 20). 



    O Tribunal de Contas da União prestou informações (documentos eletrônicos 23 e 24).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança (documento eletrônico 28).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, insurge-se a impetrante contra o Acórdão 8330/2021- TCU - Primeira Câmara, proferido na TC 020.530/2016-1 pelo Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do qual foi aplicada à impetrante a multa estabelecida nos arts. 58, IV, da Lei 8.443/1992 e 268, VII, do Regimento Interno daquele Tribunal, in verbis:



    “Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 



    IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do Relator ou a decisão do Tribunal;



    [...]



    Art. 268. O Tribunal poderá aplicar multa, nos termos do caput do art. 58 da Lei nº 8.443, de 1992, atualizada na forma prescrita no § 1º deste artigo, aos responsáveis por contas e atos adiante indicados, observada a seguinte gradação:



    VII – descumprimento de decisão do Tribunal, salvo motivo justificado, no valor compreendido entre cinco e cinquenta por cento do montante a que se refere o caput; […].” 



    Pois bem. 



    Consta dos autos que o processo sob exame consistiu em monitoramento de determinações expedidas à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) pelo TCU no Acórdão 11.047/2016 – TCU - 2ª Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Marco Antônio Barbosa do Nascimento em função do recebimento irregular de rubrica judicial de hora extra que já deveria ter sido absorvida pelos planos de carreira posteriores obtidos pela categoria. 



    Ao prestar informações, o Tribunal de Contas da União defende a legalidade e a legitimidade do ato impugnado, nesses termos:



    “8. No caso sob exame, o processo de controle externo (TC-020.530/2016-1) consistiu em monitoramento de determinações expedidas à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 



    9. O histórico do processo pode ser extraído do seguinte excerto do Relatório que acompanhou o Acórdão 8.330/2021-TCU-1ª Câmara:



    ‘Adoto como Relatório a instrução produzida na Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais – Sefip (peça 31), endossada por Diretor daquela unidade técnica (peça 33) e pelo Ministério Público junto ao TCU – MPTCU (peça 33), a seguir transcrita: 



    ‘Trata-se de monitoramento do Acórdão 11.047/2016 – TCU - 2ª Câmara, proferido na Sessão de 18/10/2016, de relatoria da Ministra Ana Arraes (peça 5), que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Marco Antônio Barbosa do Nascimento, em função do recebimento irregular de rubrica judicial de hora extra que já deveria ter sido absorvida pelos planos de carreira posteriores obtidos pela categoria. 



    HISTÓRICO 



    2. No âmbito da deliberação, foram feitas as seguintes determinações: (...) 



    1.7. Determinações e outras providências: 



    1.7.1. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé até a data da notificação deste acórdão pelo ente concedente; 



    1.7.2. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 



    1.7.2.1. cesse pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, e comunique ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 



    1.7.2.2. cientifique o interessado do inteiro teor desta decisão e alerte-o que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação deste acórdão, em caso de não provimento do apelo; 



    1.7.2.3. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da ciência desta deliberação, por cópia, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento desta deliberação; e 



    1.7.2.4. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, e submeta-o à apreciação deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias após a ciência desta decisão.



    3. Tal monitoramento foi iniciado em 27/8/2019 (peça 10). Naquela ocasião ficou esclarecido que a Ação Ordinária 2009.84.00.002252-9, proposta pelo inativo perante o Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, não permitia a continuidade do pagamento irregular da rubrica judicial de hora extra por não guardar qualquer relação com o Acórdão 11.047/2016 – TCU - 2ª Câmara, sendo aquela ação proposta em outra situação para fazer frente às determinações do Acórdão 2.161/2005 referente a outro processo (peça 8, folha 4). 



    4. Nesse sentido, foi proposto e acolhido o encaminhamento para que a unidade jurisdicionada promovesse a imediata exclusão da rubrica judicial irregular de hora extra, bem como promovesse o ressarcimento das quantias indevidamente pagas ao interessado e a emissão de novo ato de aposentadoria no sistema e-Pessoal, nos seguintes termos: 



    (...) 



    9. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior propondo a realização de diligência à UFRN, com fulcro no art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de 15 (quinze), promova a imediata exclusão da rubrica judicial irregular de hora extra do inativo, Marco Antônio Barbosa do Nascimento (CPF 094.638.954-34), promovendo-se o ressarcimento das quantias indevidamente pagas desde a data da notificação, vez que jamais houve decisão judicial afastando a decisão deste Tribunal ora monitorada, consubstanciada no Acórdão 11.047/2016 – TCU - 2ª Câmara. Nesse sentido, Ação Ordinária n. 2009.84.00.002252-9, proposta perante o Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, é anterior ao acórdão ora monitorado, dizendo respeito a decisão do TCU no Acórdão 2.161/2005, referente a outro processo (peça 8, p. 4), que nada tem a ver com o acórdão prolatado nos presentes autos. Ademais, providencie a inserção de novo ato de aposentadoria do inativo, Marco Antônio Barbosa do Nascimento (CPF 094.638.954-34), no sistema ePessoal, naturalmente, livre da irregularidade referente ao pagamento da rubrica judicial de hora extra, em conformidade com o art. 19, § 3º, da Instrução Normativa-TCU 78/2018 c/c art. 262, § 2º, do Regimento Interno/TCU.



    5. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte informou sobre a impossibilidade de dar cumprimento à determinação do Acórdão 11.047/2016 – TCU - 2ª Câmara, pois a supressão da rubrica no contracheque do inativo no presente processo implicaria na supressão da mesma rubrica de outros servidores que não são interessados nestes autos (peça 14). 



    6. Diante da omissão no cumprimento do Acórdão 11.047/2016 – TCU - 2ª Câmara, foi proposto a realização de audiência da responsável daquela universidade, Sra. Mirian Dantas dos Santos, Pró-reitora de Gestão de Pessoas, com o fim de apresentar razões de justificativas pela falta de cumprimento da determinação da decisão deste Tribunal (peça 15). 



    7. Com a anuência do titular da 2ª. Diat (peça 18) e do titular da Secretaria de Fiscalização de Pessoas (peça 19), foi realizada a audiência da gestora responsável (peça 20). 



    8. A Sra. Mirian Dantas dos Santos, Pró-reitora de Gestão de Pessoas, devidamente notificada (peça 21) encaminhou razões para o descumprimento das determinações contidas no Acórdão 11.047/2016 – TCU - 2ª Câmara. (peças 22 a 25)’.



    10. Desse excerto, pode-se ver que, diante da ausência de informações da UFRN acerca do cumprimento de determinações desta Corte de Contas, efetivadas no bojo do Acórdão 11.047/2016 – TCU - 2ª Câmara, foi ouvida em audiência a Pró-reitora de Gestão de Pessoas, ora impetrante. 



    11. Segue a análise da unidade técnica, com a análise das razões de justificativas da responsável: 



    EXAME TÉCNICO 



    9. Preliminarmente, pesquisa realizada no sistema Siape/Sigepe aponta que a rubrica judicial de hora extra foi excluída dos proventos do interessado a partir do contracheque de março de 2020 (peça 29). Por outro lado, em consulta ao sistema e-Pessoal, observa-se que a UJ não encaminhou a Corte de Contas para apreciação novo ato de aposentadoria do inativo, sem irregularidades, conforme o item 1.7.2.4 do Acórdão 11.047/2016 – TCU - 2ª Câmara. 



    10. Segundo as razões apresentadas pela gestora Mirian Dantas dos Santos, o inativo Marco Antônio Barbosa do Nascimento recebia a parcela inquinada pela Corte de Contas em função de deliberações judiciais proferidas nas ações 0002252-0520094058400 e 0003640- 4619864058400. No que concerne à ação 0002252-0520094058400, eram também partes João Batista Varela e Moisés Ferreira da Silva Filho. No que tange à ação 0003640-4619864058400, era igualmente parte o servidor Aldo Basílio. 



    11. Ainda segundo a gestora, o cadastro das decisões judiciais citadas foi feito de forma conjunta pelo então Ministério do Planejamento, de modo que, tal como a inclusão do código da ação na folha de pagamento beneficiou a todos os servidores, sua exclusão prejudicaria a todos indistintamente. Contudo, os servidores João Batista Varela, Moisés Ferreira da Silva Filho e Aldo Basílio não eram interessados no TC 020.530/2016-1 e, portanto, não tiveram a devida oportunidade de manifestar-se. 



    12. A Sra. Miriam frisou que o sistema de cadastro de ações judiciais não está sob o controle desta Universidade, pelo que tampouco eventual adaptação técnica-informática poderia ser feita pelo pessoal da UFRN, e, caso excluísse o código da ação, afetaria outros interessados sem a observância do contraditório e da ampla defesa. 



    13. A gestora informa que requereu à Procuradoria Federal a emissão de parecer no tocante às ações judiciais relativas a hora extras. Segundo a Sra. Mirian, apenas em setembro de 2019 foi emitido o Parecer 00004/2019/SEMATRAB/PFRN/PGF/AGU em que opina sobre a autorização da administração da UFRN suspender o pagamento da rubrica considerada irregular pela Corte de Contas. 



    14. Apenas após o recebimento do mencionado parecer, a gestora iniciou os procedimentos de supressão da rubrica nos proventos dos servidores que a recebiam de forma irregular. E, por fim, realizou “ciclos” de reunião para a notificação do interessado entre os meses de outubro de 2019 e fevereiro de 2020. 



    Análise das razões de justificativa 



    15. Observa-se que a Sra. Mirian Dantas dos Santos apresenta duas razões principais para o descumprimento das determinações da Corte de Contas, dificuldade operacional para excluir a rubrica considerada irregular pelo TCU e a ausência de parecer jurídico sobre o tema. 



    16. Consoante já discutido nos autos (peça 17), o argumento sobre a impossibilidade da exclusão de rubrica irregular pela Sra. Mirian Dantas dos Santos em função de um problema operacional não é razão suficiente para a manutenção do pagamento irregular. Nesse sentido, a interessada não apresentou qualquer ação para superar o eventual problema operacional para a exclusão. Desse modo, não há qualquer justificativa plausível para que a administração da UFRN mantivesse o pagamento da parcela irregular. 



    17. Desse modo, há uma flagrante omissão da gestora responsável no cumprimento das determinações contidas no Acórdão 11.047/2016 – TCU - 2ª Câmara. 



    18. A omissão dos gestores em dar pronto cumprimento às determinações do TCU já foi citada a exaustão por esta Unidade Técnica. O erário suporta um prejuízo contumaz em função da falta de controle por parte dos envolvido. É preciso que seja dado tratamento vigoroso a estas irregularidades, e, nesse sentido, é imperioso medidas corretivas. A estupenda perda de recursos públicos em função de institutos como a prescrição administrativa e a boa-fé, ocasionadas pelo puro e simples descontrole administrativo, não pode mais prosseguir. É imprescindível que, doravante, passe a ocorrer tempestivamente, quanto às rubricas de natureza compensatória criadas, a absorção de valores em face dos incrementos remuneratórios futuros, até a sua integral absorção. 



    19. Embora o gestor do SIAPE tenha alguma responsabilidade especial nesse mister, o órgão envolvido possui a maior parte da responsabilidade, pois é a ele que as várias determinações do TCU são dirigidas. 



    20. A Sra. Mirian Dantas dos Santos argumenta que a emissão do parecer da Procuradoria Federal ‘representou uma mudança de paradigma, porque, pela primeira vez, veiculou pronunciamento expresso do órgão competente pela consultoria e assessoramento do Executivo Federal (art. 1°, LC 73/93), respaldando a atuação administrativa de suspender a vantagem’. 



    21. Nesse espeque, de se sobrelevar que qualquer parecer exarado pela Procuradoria Federal no Estado do Rio Grande do Norte (peça 25, folhas 27 a 34) não tem o condão de dar eficácia as determinações deste TCU, cabendo ao gestor o fiel cumprimento das determinações prolatadas por esta Corte, sob pena de aplicação aos responsáveis das sanções previstas na Lei 8.443/1992. Com exceção, por óbvio, daquelas que são protegidas por decisões judiciais. 



    22. É matéria pacífica neste Tribunal que a emissão de parecer jurídico opinativo não isenta o gestor responsável pelo ato administrativo, em especial quando o ato já foi objeto de determinação por esta Casa. Ao contrário do que ocorre com o parecer vinculante, que obriga, sob pena de responsabilização, a conduta do gestor, o parecer opinativo constitui mera opinião jurídica, podendo ou não ser seguido pelo gestor, quem, ao tomar uma decisão administrativa baseada em parecer jurídico opinativo, assume por sua própria conta, o risco, inerente ao seu cargo, de sofrer as penalidades cabíveis. 



    23. Nesse sentido os enunciados a seguir transcritos: 



    Acórdão 9.912/2016-TCU-Segunda Câmara: Os pareceres técnico e jurídico favoráveis a determinado ajuste não retiram a responsabilidade do administrador público pela prática de ato irregular, uma vez que cabe ao gestor, em última instância, decidir sobre a legalidade, a conveniência e a oportunidade de efetivar as avenças sob sua administração, especialmente aquelas que vão gerar pagamentos em favor do particular. 



    Acórdão 341/2015-TCU-Plenário: Pareceres técnicos e jurídicos não vinculam o administrador público, uma vez que apenas contribuem para o processo decisório. O fato de ter agido com respaldo em pareceres não afasta a responsabilidade do gestor por ato ou omissão irregular. 



    Acórdão 2.904/2014-TCU-Plenário: A ação respaldada em parecer jurídico não exime o gestor de responsabilização pela prática de ato irregular, uma vez que cabe a ele, em última instância, decidir sobre conveniência e oportunidade de efetivar o procedimento administrativo. 



    24. Portanto, a opinião jurídica exposta no parecer da Procuradoria Federal no Estado do Rio Grande do Norte não obriga a atuação nem afasta a responsabilidade da gestora e tampouco tem o poder de invalidar as determinações exaradas por este Tribunal. Nessa mesma lógica, a ausência do parecer jurídico justifica a ausência de ação tempestiva do administrador de recursos públicos. 



    25. Importante ressaltar o seguinte enunciado sobre o tema: 



    Acórdão 6414/2018-Primeira Câmara: A existência de pareceres técnicos ou jurídicos somente afasta a responsabilidade do gestor quando a matéria for extremamente técnica e de difícil detecção pelo responsável. 



    27. Observa-se que há mais de uma década o TCU aponta irregularidades em atos de aposentadoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte referentes ao pagamento de horas extras (Acórdão 1.310/2010-TCU-1ª Câmara). Assim, mesmo eventuais dificuldades operacionais, ou mesmo de entendimento da matéria, deveriam ter sido, há muito, superadas pela UJ. Especialmente, pela clareza dos pronunciamentos apresentados pelos Ministros desta Corte de Contas 



    28. Desse modo, também não se pode aceitar como justificativa para a manutenção do pagamento irregular a ausência de um parecer opinativo sobre matéria já pacificada na Corte de Contas e amplo conhecimento da Unidade Jurisdicionada. 



    CONCLUSÃO 



    29. Desse modo, com base nas informações prestadas pela gestora e naquelas extraídas dos sistemas Siape/Sigepe, considera-se que as determinações constantes do Acórdão 11.047/2016 – TCU - 2ª Câmara foram parcialmente cumpridas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, propondo-se que as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Mirian Dantas dos Santos, Pró-reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sejam rejeitadas, com a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal 



    30. Além disso, propõe-se que seja determinado à UFRN o encaminhamento de novo ato de aposentadoria do inativo Marco Antônio Barbosa do Nascimento (CPF 094.638.954-34), conforme a determinação contida no item 1.7.2.4 do Acórdão 11.047/2016 – TCU - 2ª Câmara. 



    PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 



    31. Em face do exposto, remetam-se os autos à consideração superior propondo-se: 



    a) rejeitar, nos termos do § 2º, do art. 250 do Regimento Interno do TCU, as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Mirian Dantas dos Santos (CPF 412.974.154-34), Pró-reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelo descumprimento do Acórdão 11.047/2016 – TCU - 2ª Câmara, de relatoria da Ministra Ana Arraes; 



    b) aplicar à responsável a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal; 



    c) com base no art. 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992: 



    c.1) determinar o desconto integral ou parcelado da dívida na remuneração da Sra. Mirian Dantas dos Santos (CPF 412.974.154-34), observados os limites impostos pela legislação pertinente e, em especial, o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 



    c.2) autorizar, desde já, a cobrança judicial da dívida, na hipótese de não atendimento das notificações, cumulada com a ineficácia dos descontos determinados no subitem anterior; 



    d) determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos termos do artigo 4°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 



    d.1) encaminhe novo ato de aposentadoria do inativo Marco Antônio Barbosa do Nascimento (CPF 094.638.954-34), livre de irregularidades, conforme a determinação contida no item 1.7.2.4 do Acórdão 11.047/2016 – TCU - 2ª Câmara.’ 



    É o Relatório. 



    12. Da análise da unidade técnica, verifica-se que a impetrante decidiu desobedecer às determinações desta Corte de Contas. 



    13. Consoante assinalou a unidade instrutiva, o ponto fulcral é que, caso haja discordância de deliberação desta Corte de Contas, deve haver a interposição de recurso ou a impugnação judicial, não podem os responsáveis simplesmente ignorar a decisão da Corte de Contas em razão de possuírem entendimento diverso. 



    14. Na sequência, voto condutor do Acórdão 8.330/2021-TCU-1ª Câmara, que aplicou multa de R$ 5.000,00 à impetrante: 



    Por intermédio do Acórdão 11.047/2016 - 2ª Câmara (Relatora a Ministra Ana Arraes), este Tribunal considerou ilegal o ato de aposentadoria de Marco Antônio Barbosa do Nascimento, em função do recebimento irregular de rubrica judicial de hora-extra que já deveria ter sido absorvida por reajustes posteriores, e determinou à Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, entre outras providências: (i) a cessação de pagamentos decorrentes do ato impugnado e (ii) a emissão e remessa a esta Corte de novo ato, livre da irregularidade apontada. 



    2. Ao monitorar, em 2019, o cumprimento dos comandos acima, a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais – Sefip constatou a omissão da UFRN na observância das determinações em questão, razão pela qual realizou a audiência de Mirian Dantas dos Santos, Pró-reitora de Gestão de Pessoas daquela Universidade. 



    3. Após analisar as razões de justificativa apresentadas pela responsável, a unidade técnica, em pareceres uniformes e com apoio do MPTCU, opinou por sua rejeição e pela aplicação da multa do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992. 



    4. Acompanho tais manifestações, cujas análises incluo entre minhas razões de decidir. 



    5. Preliminarmente, registro que pesquisa realizada no Sistema Siape/Sigepe pela Sefip constatou que a rubrica judicial de hora-extra foi excluída dos proventos do interessado a partir de março de 2020. Entretanto, ainda não foi encaminhado a esta Corte o novo ato de aposentadoria cuja emissão foi ordenada. 



    6. Em linhas gerais, a responsável justificou o descumprimento dos comandos desta Corte por dificuldades operacionais e pela ausência, à época, de parecer jurídico a respeito da questão. 



    7. Contudo, problemas operacionais não são razão suficiente para a demora de mais de três anos para exclusão da rubrica impugnada. Além disso, a Pró-Reitora não apresentou elementos que comprovassem a adoção de providências para superação das dificuldades alegadas. 



    8. Acrescento, como bem lembrou a Sefip, que esta Corte tem apontado irregularidades em ato de aposentadoria da UFRN concernentes ao pagamento de horas-extras há mais de uma década, tempo mais do que suficiente para que eventuais problemas operacionais fossem superados. 



    9. Por sua vez, o fato de apenas em período mais recente haver sido emitido parecer do órgão de assessoria jurídica da UFRN também não justifica a omissão no atendimento das determinações deste Tribunal, posto que pronunciamentos de tal natureza nem são requisitos de eficácia das deliberações do TCU, nem podem invalidá-las. 



    10. Assim, considerando que apenas recentemente foi cumprida a ordem para exclusão da parcela impugnada e que ainda não foi emitido o novo ato de aposentadoria do interessado, cabe rejeitar as justificativas da responsável, conforme sugerido pela Sefi